Tribunal: TJDFT
Processo: 0726730-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726730-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA AGRAVADO: JOAO MARCELO FORTES CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por JOAO MARCELO FORTES CORREA: 1) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do executado; 2) determinou a penhora de 30% da remuneração mensal bruta do devedor, abatidos os descontos legais; 3) manteve a penhora da quantia de R$ 768,68, bloqueada via Sisbajud; e 4) deferiu a penhora dos veículos encontrados em nome do devedor (ID 234774094, autos 0705913-30.2022.8.07.0017). O agravante alega que: 1) a jurisprudência deste Tribunal defere gratuidade de justiça para a parte cujos rendimentos são de até cinco salários mínimos; 2) conforme extratos anexados aos autos, possui renda líquida mensal de R$ 3.887,35; 3) o desconto determinado pelo juízo de R$ 3.409,90, evidentemente, compromete sua subsistência e de sua família; e 4) a mitigação à regra da impenhorabilidade de salários construída pela jurisprudência não pode lhe ser aplicada, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que: 1) a gratuidade de justiça lhe seja deferida; 2) seja reconhecida a impenhorabilidade de seu salário; e 3) seja determinado o desbloqueio da quantia de R$ 768,68, penhorada via Sisbajud. Preparo comprovado (ID 73571512). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. O art. 833, IV e § 2o, do CPC assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários mínimos. A propósito, cite-se o seguinte julgado desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A penhora de parte do salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Para análise da preservação do mínimo existencial, o juiz não pode se basear exclusivamente em valores ou outros parâmetros objetivos; deve considerar, no caso concreto, as prestações materiais necessárias e essenciais para resguardar vida digna ao devedor. Na hipótese, extrai-se dos contracheques anexados aos autos (ID 73563335) que o agravante é policial militar do Distrito Federal e recebe rendimentos brutos de R$ 12.957,82. A decisão agravada determinou a penhora de 30% de sua remuneração mensal bruta, abatidos os descontos legais, o que equivale a R$ 3.409,90. Contudo, o executado/agravante possui outros descontos em seu salário (pensão alimentícia e empréstimos) que diminuem sua remuneração líquida para R$ 3.887,35. Nesse contexto, evidente que a penhora no valor determinado pela decisão agravada (R$ 3.409,90) compromete o mínimo existencial do agravante e de sua família. Assim, ao menos em cognição sumária, conclui-se que há probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcial. O perigo de dano também está presente; decorre do comprometimento do mínimo existencial do executado/agravante, conforme demonstrado anteriormente. Concedo efeito suspensivo ao recurso, com exceção da parte que trata da penhora dos veículos do executado, que não é objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator